Tribunal: TJMT
Processo: 1021227-66.2025.8.11.0003
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021227-66.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL CAVALCANTE GOMES - CPF: 704.722.051-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUDINEI SOUZA FERREIRA - CPF: 862.012.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COSMO SOCRATES DE SOUZA BRAZ - CPF: 042.735.551-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SALETE ALEXANDRE - CPF: 028.459.814-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME. INADMISSIBILIDADE. BIS IN IDEM CONFIGURADO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA PATAMAR SUPERIOR A UM SEXTO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21), no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.

2.

Fatos relevantes. O apelante desferiu um empurrão contra sua convivente após esta recusar-se a manter relações sexuais com ele. O juízo de primeiro grau elevou a pena-base ao patamar de 2 (dois) meses fundamentando a valoração negativa da culpabilidade na consciência da ilicitude e na imputabilidade do agente.

3.

A defesa pleiteia a readequação da dosimetria para afastar a negativação da culpabilidade e a aplicação de frações de aumento proporcionais de um sexto, alegando que o quantum fixado pela magistrada sentenciante foi excessivo e carente de fundamentação idônea.

II.

Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se elementos integrantes da estrutura analítica do crime, como imputabilidade e consciência da ilicitude, podem ser utilizados para negativar a circunstância judicial da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal; e (ii) verificar a proporcionalidade da fração de aumento utilizada na fixação da pena.

III.

Razões de decidir

5. A culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal refere-se ao grau de censurabilidade da conduta do agente e deve ser aferida a partir de elementos concretos que transbordem os limites do tipo penal.

6.

A utilização de conceitos inerentes à estrutura do crime, como a consciência da ilicitude e a imputabilidade, para agravar a pena-base configura indevido
bis in idem
, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

7.

A fixação da pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adotando-se preferencialmente a fração de um sexto sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável.

8.

A adoção de fração superior a um sexto nas fases da dosimetria demanda motivação específica e fundamentação concreta nas peculiaridades do caso, o que não ocorreu na sentença recorrida em relação à contravenção de vias de fato.

9. O redimensionamento da reprimenda impõe-se para ajustar a pena ao patamar de 17 (dezessete) dias de prisão simples na primeira fase e 19 (dezenove) dias na segunda fase, mantendo-se o regime semiaberto em razão da reincidência do réu.

IV.

Dispositivo e tese

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Elementos integrantes do conceito analítico de crime, como a imputabilidade e a potencial consciência da ilicitude, não podem fundamentar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. 2. A exasperação da pena em patamar superior à fração de um sexto, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação de agravantes, exige fundamentação idônea e vinculada a dados concretos dos autos que demonstrem a necessidade de maior rigor punitivo.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 61, II, “f”; Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 1.777.242/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 12.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rafael Cavalcante Gomes
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (Vias de Fato), à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, conforme Id. 330209907.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a readequação da dosimetria da pena. Argumenta, em síntese, que a valoração negativa da culpabilidade utilizou elementos inerentes ao conceito de crime, configurando
bis in idem
. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena pela aplicação de frações de aumento proporcionais (1/6 ou 1/8), alegando desproporcionalidade no
quantum
aplicado pela magistrada sentenciante (Id. 330209923).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela consequente manutenção da sentença condenatória, sustentando a idoneidade da fundamentação e a discricionariedade judicial na fixação da pena (Id. 330209927).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, para afastar a negativação da culpabilidade e redimensionar a pena. (Id. 344312860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Rafael Cavalcante Gomes, imputando-lhe a prática do crime de ameaça e da contravenção de vias de fato. Narra a peça acusatória que, no dia 03 de agosto de 2025, o apelante agrediu fisicamente sua convivente com um empurrão e proferiu ameaças após ela recusar-se a manter relações sexuais.

Após a instrução processual, o juízo de origem absolveu o réu quanto à ameaça e o condenou pelas vias de fato. A insurgência defensiva limita-se à dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e ao
quantum
de aumento aplicado.

1.

DA PENA-BASE E O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE

Na primeira fase, a magistrada
a quo
fixou a pena-base em 02 (dois) meses de prisão simples (o mínimo legal é de 15 dias), valorando negativamente a culpabilidade e os antecedentes, sob os seguintes fundamentos:

“I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. [...]”

A defesa pleiteia o afastamento da negativação da culpabilidade, ao argumento de que a fundamentação utilizada confunde-se com os elementos integrantes do conceito de crime.

A pretensão merece acolhimento.

A culpabilidade normativa, que integra a estrutura analítica do crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), não se confunde com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal. Esta última refere-se ao grau de censurabilidade da conduta do agente, devendo ser aferida a partir de elementos concretos que demonstrem uma reprovabilidade superior àquela inerente ao próprio tipo penal.

No caso em apreço, a sentença limitou-se a afirmar que o réu "
possuía total consciência da ilicitude
", "
era imputável
" e "
deveria ter agido com conduta diversa
". Tais argumentos são genéricos e inerentes a qualquer infração penal, não servindo para justificar a exasperação da pena-base, sob pena de
bis in idem
.

Esse entendimento encontra-se pacificado nesta Corte de Justiça, consoante o Enunciado Orientativo n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Portanto, deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Nesse ponto, assiste razão à defesa quanto à desproporcionalidade da fração de aumento aplicada.

A magistrada de piso elevou a pena-base de 15 (quinze) dias para 02 (dois) meses de prisão simples, o que representa um aumento muito superior à fração de 1/6 (um sexto) usualmente recomendada pela jurisprudência para cada vetorial negativa, sem apresentar fundamentação concreta que justificasse tal rigor excessivo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, embora não existam critérios matemáticos rígidos, a exasperação da pena-base deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adotando-se, preferencialmente, a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável. A adoção de fração superior exige motivação idônea e específica, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

“(...)
este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie .
(...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 1777242 DF 2020/0273309-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021).

Assim, passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, considerando a pena mínima de 15 dias de prisão simples e a existência de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

15 dias x 1/6 = 2,5 dias. Arredondo para 2 dias.

Pena-base: 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (violência contra a mulher). A magistrada elevou a pena em 10 dias nesta fase. Contudo, aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena-base, tem-se: 17 dias x 1/6 = 2 dias. Pena intermediária: 19 (dezenove) dias de prisão simples.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena. Pena definitiva: 19 (dezenove) dias de prisão simples.

3.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Rafael Cavalcante Gomes
para afastar a valoração negativa da culpabilidade e redimensionar a pena imposta, fixando-a definitivamente em 19 (dezenove) dias de prisão simples, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026